Tribunal: TJMT
Processo: 1018942-85.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1018942-85.2020.8.11.0000
RECORRENTE: CARLA ADRIANA FREITAS MARTINS GONCALVES DE MORAES
RECORRIDA: BANCO BRADESCO S.A
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (ID 74397951) interposto por CARLA ADRIANA FREITAS MARTINS GONCALVES DE MORAES, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado, assim ementado (ID 63115493):
AGRAVO DE INSTRUMENTO – REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – READEQUAÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS A TÍTULO DE EMPRÉSTIMO – IMPOSSIBILIDADE –MODALIDADE COM DÉBITO EM CONTA CORRENTE QUE NÃO SE SUJEITA AO LIMITE DE 30% - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA EM CARÁTER ANTECEDENTE – REFORMA DA DECISÃO – RECURSO PROVIDO.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a modalidade de empréstimo com pagamento em débito na conta corrente mantida pela instituição financeira é distinta do empréstimo mediante consignação em folha de pagamento, não se sujeitando, assim, ao limite de 30% (trinta por cento) previsto no art. 1o, § 1o, da Lei no 10.820 /03. Referido entendimento foi inclusive pacificado pela Segunda Seção da Corte Superior, no AgInt no REsp no 1.500.846/DF, julgado em 12/12/18.
A tutela provisória de urgência postulada em caráter antecedente tem por pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado.
(AI n. 1018942-85.2020.8.11.0000, Terceira Câmara de Direito Privado, relator Des. José Zuquim Nogueira, julgado em 22.10.2020)
O presente recurso foi interposto contra aresto que, em sede de agravo de instrumento, interposto por Banco Bradesco S/A, cassou a liminar concedida pelo juízo da 1a vara cível da comarca de Canarana, o qual, nos autos de Ação Revisional de Contratos Bancários c/c tutela de urgência e danos morais, determinou que as instituições financeiras procedessem ao desconto dos empréstimos contraídos até o limite de 55% (cinquenta e cinco por cento) da remuneração liquida da servidora, para preservar o mínimo existencial.
A câmara julgadora consignou, a princípio, que o contrato entabuado entre as partes não se trata de empréstimo na modalidade consignação em folha, mas de Instrumento Particular de Confissão de Dívida e Outras Avenças.
A partir desta premissa o órgão fracionário pontuou que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a modalidade de empréstimo com pagamento em débito na conta corrente mantida pela instituição financeira é distinta do empréstimo mediante consignação em folha de pagamento, não se sujeitando, assim, ao limite de 30% (trinta por cento) previsto no art. 1o, § 1o, da Lei no 10.820 /03. Desta forma, deu provimento ao recurso da instituição financeira no sentido de permitir os descontos dos valores integrais referentes aos empréstimos contraídos.
A parte recorrente alega violação aos artigos 1003§5o do CPC e artigos 4o, incisos I e III e 39 do Código de Defesa do Consumidor, fulcrada nas seguintes teses:
(a) Intempestividade do Agravo de Instrumento interposto pela recorrida;
(b) Os descontos dos empréstimos ora questionados tomam a integralidade da remuneração da recorrente, prejudicam sua sobrevivência, constituindo em prática abusiva. Além do mais, violam o princípio da vulnerabilidade do consumidor e boa fé objetiva.
Recurso tempestivo (ID 73840958) e dispensado o pagamento do preparo, por ser a parte recorrente beneficiária da justiça gratuita (ID 76553494).
Contrarrazões (ID 79845486).
É o relatório.
Decido.
1-Sistemática de recursos repetitivos
Conforme relatado, a recorrente alega que os descontos dos empréstimos contraídos tomam a integralidade de sua remuneração, postulando pela limitação destes descontos, a fim de não ver prejudicada a sua sobrevivência.
O Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos, afetou o paradigma REsp 1863973 (Tema 1.085), cuja controvérsia refere-se à "Aplicabilidade ou não da limitação de 30% prevista na Lei no 10.820/2003 (art. 1o, § 1o), para os contratos de empréstimos bancários livremente pactuados, nos quais haja previsão de desconto em conta corrente, ainda que usada para o recebimento de salário".
A Corte Superior, por fim, determinou a suspensão da tramitação de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional (art. 1.037, II, do CPC/2015), a fim de evitar decisões divergentes nos Tribunais de origem.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, III, do CPC, determino o sobrestamento do trâmite deste recurso, até o pronunciamento definitivo do STJ.
Procedam-se às devidas anotações atinentes ao NUGEP.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça